Tribunal: TJES
Processo: 5015887-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015887-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOAO SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015887-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JOAO SOUZA DO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
JOAO SOUZA DO SANTOS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13782160), o autor reitera que trabalhou para o requerido por aproximadamente 200 dias, sem receber nada em troca.

Contrarrazões no ID 13782163.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Inicialmente, não há nenhum documento que comprove o “contrato verbal” de prestação de serviços do autor para com o requerido. Vale registrar que o art. 227, parágrafo único do CC/02 assim dispõe:
“Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”
. Vale ressaltar que na AIJ anexada ao ID 13782150 apenas foi colhido o depoimento pessoal do requerido e de uma testemunha que é irmã do autor.

Na verdade, quem contrata nessas condições, de modo informal, sem as garantias legais de um contrato escrito está sujeito a várias consequências, vez que dificulta e, às vezes, torna impossível comprovar o que foi acordado.

Sobre o tema, colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE COM A VERSÃO NARRADA NA INICIAL
. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007919863, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais TJRS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 28-08-2018).

Não há nada nos autos que comprove o que foi ajustado pelas partes a título de pagamento pela construção de uma casa localizada na Pedra da Mulata, em Viana-ES, sequer que o autor receberia, do promovido, uma motocicleta e o pagamento de seu processo de habilitação para ter acesso à sua CNH.
Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas
alegações
, o que não ocorreu. Assim, impossível compelir o requerido a assumir o pagamento de um valor que sequer está comprovado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)